Tribunal: STF
Processo: MS 40896
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS ELETRÔNICOS.

Relatório
1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Helder Nunes de Souza, em 19.5.2026, contra “ato coator praticado pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciado na decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Impetrante, publicada em 18/03/2026, bem como na baixa prematura dos autos à vara de origem antes do esgotamento do prazo recursal” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
2. O impetrante relata que “figura como executado em reclamações trabalhistas ajuizadas por ex-empregados, autuadas e processadas perante a Vara do Trabalho de Cataguases/MG, no âmbito da Justiça do Trabalho da 3ª Região. No curso da execução, após o redirecionamento da demanda ao sócio mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica, foram objeto de constrição judicial (...) imóveis (...) utilizados exclusivamente como residência familiar do Impetrante” (fl. 3, e-doc. 1).

Informa que “manejou os recursos cabíveis perante o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e, posteriormente, perante o Tribunal Superior do Trabalho, sustentando a impenhorabilidade dos bens por configurarem bem de família, com invocação expressa da proteção constitucional conferida pelos artigos 6º e 226 da Constituição Federal e da Lei nº 8.009/1990”. Noticia que “a 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao apreciar o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, manteve a penhora sem enfrentar o mérito da controvérsia, sob o fundamento de que a parte recorrente teria deixado de indicar o trecho da decisão recorrida que consubstanciaria o prequestionamento da controvérsia, em descumprimento ao art. 896, § 1º-A, I, da CLT, concluindo, ainda, pela ausência de transcendência do recurso em qualquer de suas modalidades” (fl. 3, e-doc. 1).

Alega que “interpôs Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, arguindo violação direta aos artigos 1º, III, 5º, XXII e XXIII, 6º e 226 da Constituição Federal, bem como ao art. 21 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, por decisão publicada em 18/03/2026, negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no Tema 181 do Supremo Tribunal Federal, ao entendimento de que a controvérsia versaria sobre pressupostos de admissibilidade recursal de natureza infraconstitucional” (fl. 3, e-doc. 1).

Pondera que, “nos termos da certidão lavrada pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, o inteiro teor da decisão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 17/03/2026, sendo considerado publicado em 18/03/2026, nos termos da Lei nº 11.419/2006”. Realça que, “não obstante, os autos foram baixados à vara de origem em 17/03/2026 – ou seja, antes mesmo da publicação oficial da decisão e, por consequência, antes do início da contagem do prazo de 15 dias para a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC”. Salienta que “essa baixa prematura impediu materialmente o protocolo do Agravo em Recurso Extraordinário, já devidamente elaborado e pronto para interposição, privando o Impetrante do único recurso cabível para destrancar o Recurso Extraordinário e submetê-lo à apreciação desta Suprema Corte” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“a) A concessão de medida liminar inaudita altera pars para o imediato retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho com restabelecimento do prazo recursal para interposição do Agravo em Recurso Extraordinário;
b) A concessão de medida liminar inaudita altera pars para suspensão de quaisquer atos executórios incidentes sobre os imóveis (...);
c) No mérito, como pedido principal, o reconhecimento da nulidade absoluta da baixa prematura dos autos e o restabelecimento integral do prazo para interposição do Agravo em Recurso Extraordinário;
d) No mérito, como pedido subsidiário, o afastamento do Tema 181, o destrancamento do Recurso Extraordinário e a remessa dos autos ao STF para julgamento do mérito constitucional” (fl. 27,
e-doc. 1).

3. Distribuídos os autos durante o recesso forense, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Edson Fachin, afirmou que “a questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal”, e o processo foi encaminhado a esta Relatora em 23.12.2025 (e-doc. 30).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. O presente mandado de segurança não preenche os requisitos para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.

5. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo impetrante, sob o fundamento de que, “tratando o presente recurso extraordinário de questão processual, na qual não se reconheceu repercussão geral, na forma da tese estabelecida no Tema 181, inviável o seu prosseguimento” (fl. 1, e-doc. 5).

Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
d) (…) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.

No rol dos casos submetidos à competência constitucional originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Ministro do Tribunal Superior do Trabalho.

A matéria não admite discussão mínima, por cuidar-se de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO PELO QUAL NÃO SE IMPUGNA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 37.944-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que denegou mandado de segurança impetrado para revisar ato por meio do qual o Presidente do TST impediu a remessa de recurso extraordinário ao STF. 2. O agravante insiste na competência do STF para julgar mandado de segurança contra pronunciamento de membro do TST, quando configurada suposta violação direta à CF/1988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o STF é competente para processar e julgar mandado de segurança contra decisão de ministro do TST, considerada a taxatividade do rol de competências constitucionais. III. RAZÃO DE DECIDIR 4. Conforme o art. 102, I, ‘d’, da CF/1988, o STF possui competência originária para julgar mandado de segurança apenas contra atos de determinadas autoridades, em rol taxativo, não incluídos os membros do TST. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido” (MS n. 39.897-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT E DO COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO IMPUTADA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no
art. 102, I, d, da CF/88, impede o conhecimento desta ação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e do Coordenador de Conciliação de Precatórios do mesmo tribunal. II – Os impetrantes não conseguiram demonstrar qual seria a omissão imputável ao Presidente da República e nem a liquidez e certeza do direito pleiteado. São pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a existência de fato líquido e certo, em face de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público. III – Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267/STF. IV – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
V – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 36.823-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).

Confiram-se também os seguintes julgados: MS n. 34.261, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 27.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS
n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 

Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.

6. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, negado seguimento a mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem comprovado na espécie.

7. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.

À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos eletrônicos.

Publique-se.

Arquive-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora